Tribunal: STF
Processo: RE 1089052
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PIS. COFINS. IMPORTAÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Copesul Companhia Petroquímica do Sul contra decisão da relatoria, in verbis:  



    “O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da desnecessidade de lei complementar e da inexistência de violação dos princípios da não-cumulatividade, da legalidade e da isonomia, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    (...).



    Por seu turno, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal.” 



    Inconformada com a decisão supra, a parte embargante interpõe o presente recurso, afirmando haver contradição na decisão embargada, uma vez que a “conclusão acerca da ocorrência de erro material e da prolação de decisão desvinculada do caso concreto decorre do fato de que: (i) as razões recursais da embargante/recorrente não envolvem qualquer discussão sobre a “desnecessidade de lei complementar”, (ii) o precedente adotado como fundamento para as razões de decidir – RE 559937 – versa sobre temas distintos e tributos distintos e (iii) as razões recursais da embargante não veiculam qualquer alegação de violação ao direito adquirido ou ato jurídico perfeito. Não se pode olvidar que constam dos autos dois recursos extraordinários da embargante. O primeiro, interposto em 28/01/2010, restou prejudicado em função da decisão proferida no STJ no RESP 1.210.884, que ordenou o retorno dos autos ao TRF para novo julgamento do caso. Já o segundo recurso extraordinário, datado de 02/04/2014, é aquele cujas razões devem ser apreciadas nesta Suprema Corte. No recurso extraordinário da embargante foram alegadas e comprovadas a violação (a) à Hierarquia e Prevalência dos Tratados Internacionais (artigos 4º, § único, 5º, §2º e 146, III), (b) aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e não-confisco e (c) ao princípio da não-cumulatividade enquanto princípio e limite objetivo da tributação (art. 195, §12º). E postulou-se, ao fim e ao cabo, seja assegurado à recorrente “o direito de apurar créditos de PIS e COFINS calculados sobre despesas financeiras decorrentes de contratos de empréstimos e financiamentos celebrados com pessoas jurídicas domiciliadas no exterior em países signatários do GATT/OMC e do MERCOSUL, declarando a inconstitucionalidade do art. 3º, §3º, II das Leis n. 10.637/02 e n. 10.833/03”. (Doc. 16, p. 2-3). 



    Esta Corte já sedimentou entendimento no sentido de que a existência de inexatidão material autoriza, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil de 2015, a sua correção pelo magistrado, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte interessada.  



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão embargada, tornando-a sem efeito, e passo ao reexame do recurso extraordinário interposto pela parte ora agravante.



    É o relatório. DECIDO. 



    Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a  do permissivo constitucional, contra acórdão que, em embargos declaratórios julgados após determinação do STJ, assentou:  



    “PROCESSO CIVIL EMBARGO DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DECISÃO DO STJ. RETORNO DOS AUTOS. PREVALÊNCIA DO ACORDO GATT/OMC/MERCOSUL VEDA O TRATAMENTO MAIS FAVORÁVEL PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS EM RELAÇÃO AOS PRODUTOS ADVINDOS DO EXTERIOR. 1. Determinou o STJ o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que aprecie a matéria articulada nos embargos declaratórios. 2. É razoável e proporcional o preceito normativo que veda o creditamento do PIS e da COFINS de produtos provenientes de empresas domiciliadas no exterior, lima vez que está em conformidade com o sentido normativo previsto no §12 do artigo 195 da Constituição Federal. 3. Tal impedimento não fere o acordo GATT/OMC/MERCOSUL, pois não há incidência de PIS e COFINS em relação ao faturamento ou à receita das empresas domiciliadas no exterior, o que justifica o tratamento diferenciado. 4. O STF já pacificou entendimento de que não há hierarquia entre os tratados firmados pela República Federativa do Brasil e a legislação ordinária interna, de modo que a regra prevista no art. 98 do CTN restou superada pela jurisprudência consolidada daquela Corte. 5. Embargos de declaração parcialmente providos, para o fim de sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.“ 



    Opostos novos embargos de declaração, restou assentado:   



      “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO. Havido erro material e/ou obscuridade no acórdão embargado, há que se acolher os embargos de declaração para sanar o verificado. Os tratados e convenções internacionais, após sua ratificação pelo Congresso Nacional, são partes integrantes da ordem jurídica interna, conforme estabelece o art. 98 do CTN. Na hipótese de conflito entre essas e as normas da legislação interna, as disposições das convenções internacionais terão prevalência, com base no critério da especialidade. Na hipótese, não se trata de supremacia da norma internacional em detrimento da interna, na medida em que àquela não regula a situação enfocada nesses autos.“



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, §2º, 146, III, 150, II e IV, e 195, § 12, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O extraordinário não merece prosperar.



    Destaco, do acórdão recorrido, o seguinte trecho, in verbis: 



     “A impetrante alega seu direito aos créditos de PIS e da COFINS em relação aos contratos de empréstimos e financiamentos celebrados com empresas domiciliadas no exterior à luz dos Acordos Internacionais firmados no âmbito do GATT/OMC (Lei n° 313, de 30 de julho de 1948, e Decreto Legislai o n° 43, de 20 de junho de 1950) e MERCOSUL, que fixaram o princípio da não discriminação (vedação ao tratamento menos favorável), e à luz da superioridade hierárquica ou especialidade destes em relação à legislação ordinária art. 3°, §3°, II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03) favorecido para as operações internas em relação advindos do exterior, por força do art. 98 do CTN e art. 85-A da Lei n° 8.212/91. 



    Tenho que os tratados e convenções internacionais, após sua ratificação pelo Congresso Nacional, são partes integrantes da ordem jurídica interna, conforme estabelece o art. 98 do CTN. Na hipótese de conflito entre essas e as normas da legislação interna, as disposições das convenções internacionais terão prevalência, com base no critério da especialidade.



    No caso em tela, inobstante o teor do art. 98 do CTN, não há qualquer disposição específica nos Tratados e Convenções interacionais aludidas pela embargante que colidam com a legislação pátria aplicável ao caso (art. 3°, §3°, II, das Leis n°8 10.637/02 e 10.833/03). Note-se que a embargante sequer explicita disposições internacionais concretas que corroborariam a sua tese. 



    Com efeito, não se trata de supremacia da norma internacional em detrimento da interna, na medida em que àquela não regula a situação enfocada nesses autos. 



    Quanto ao art. 85-A da Lei 8.212/91, não é aplicável à hipótese dos autos, porquanto regula matéria de natureza previdenciária, como se depreende in verbis: 



    Art. 85-A. Os tratados, convenções e outros acordos internacionais de que Estado estrangeiro ou organismo internacional e o Brasil seja partes, e que versem sobre matéria previdenciário serão interpretados com lei especial. (Incluído pela Lei n° 9.876, de 1999).“ (Doc. 11, p. 56)  



    Verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido: 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 639929 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 18-11-2021 PUBLIC 19-11-2021)  



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão embargada, julgo PREJUDICADOS os embargos de declaração e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente